Tribunal: TJMT
Processo: 1006918-15.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006918-15.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KASSIO ROBERTO PEREIRA - CPF: 940.187.581-20 (ADVOGADO), SEBASTIAO TEIXEIRA DA ROCHA - CPF: 035.190.298-80 (AGRAVANTE), IGOR NEVES CARVALHO - CPF: 028.591.379-47 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRAZO TRIENAL. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. ATOS DE IMPULSO PROCESSUAL. DEMORA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade e afastou a prescrição intercorrente em execução fundada em cédula de crédito rural.

II. Q
UESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se qual é o prazo de prescrição intercorrente se ocorreu
a

prescrição
intercorrente.

III. R
AZÕES DE DECIDIR

3. A cédula de crédito rural submete-se ao prazo prescricional trienal, nos termos da legislação cambial, conforme orientação consolidada do STJ.

4.
A prescrição intercorrente exige prévia suspensão formal do processo, nos termos do art. 921 do CPC, não se operando automaticamente pela simples ausência de bens penhoráveis.

5.
O requerimento de diligências patrimoniais antes do decurso do prazo prescricional evidencia atuação diligente do exequente, afastando a caracterização de inércia.

6.ç
A paralisação processual posterior decorreu de fatores inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário, circunstância que atrai a incidência da Súmula 106 do STJ.

7.
O novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei nº 14.195/2021 não retroage para alcançar situações pretéritas em prejuízo do credor.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de agravo de instrumento
não
provido.

Tese de julgamento:

“1. A prescrição intercorrente pressupõe suspensão formal do processo e inércia qualificada do exequente.

2. A prática de atos voltados à localização de bens e a paralisação decorrente de entraves do Poder Judiciário afastam a prescrição intercorrente.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 489, § 1º, IV, 921 e 1.013, § 3º, III; CC, art. 206, § 3º, VIII; Lei nº 10.931/2004, art. 44; Lei Uniforme de Genebra, art. 70.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp

STJ, REsp nº 2.090.768/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.11.2024;

TJ-MT, AI nº 1031876-36.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 23.07.2025;

Súmula nº 106/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADOR ANGLIZEY SOLIVAN DE
OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Sebastião Teixeira da Rocha contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, em Execução de Título Extrajudicial nº 0001121-24.2012.8.11.0111, ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., que rejeitou exceção de
pré
-executividade e afastou a alegação de prescrição intercorrente.

O agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de prescrição intercorrente, ao argumento de que a execução permaneceu paralisada por
longo período após a citação, sem a prática de atos efetivos de constrição patrimonial pelo exequente. Afirma que, embora citado em 27/11/2014, o agravado somente voltou a impulsionar o feito em 14/09/2022, mediante requerimentos de diligências que se revelaram infrutíferas, evidenciando sua inércia por lapso superior ao prazo prescricional.

Aduz que, tratando-se de cédula de crédito rural, aplica-se o prazo prescricional trienal, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, combinado com o art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil e Súmula 150 do STF, o que conduziria ao reconhecimento da prescrição já em 27/11/2018, ou, subsidiariamente, mesmo pelo prazo quinquenal, em
27/11/2020.

Defende
, ainda, que os atos praticados pelo exequente
,
consistentes em pedidos de pesquisa via BACENJUD, RENAJUD e indicação de bem à penhora
,
não configuram atos úteis aptos a interromper a prescrição, porquanto não resultaram em efetiva constrição patrimonial, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 568).

Alega, também, nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação adequada, uma vez que o juízo de origem adotou o prazo prescricional quinquenal sem enfrentar os argumentos acerca da incidência do prazo trienal, bem como considerou como “atos úteis” diligências infrutíferas, em afronta à jurisprudência consolidada.

Destaca, por fim, a existência de precedente do próprio juízo de origem, envolvendo as mesmas partes e situação fática semelhante, no qual foi reconhecida a prescrição intercorrente, já transitado em julgado, invocando violação aos princípios da isonomia, segurança jurídica e coerência decisória.

Requer a reforma da decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a prescrição intercorrente e extinta a execução, nos termos do art. 924, V, do CPC.

Deferi o pedido de efeito suspensivo (Id.

347260853).

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. (Id.

353034871)
.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLZIEY SOLIVAN DE OLIVIERA

Egrégia Câmara:

O agravante sustenta a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação adequada, ao argumento de que o juízo de origem deixou de enfrentar, de forma específica, a tese de incidência do prazo prescricional trienal, limitando-se a adotar, de forma genérica, o prazo quinquenal.

Nos termos do art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil, considera-se não fundamentada a decisão que deixa de analisar argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

No caso, embora a decisão agravada tenha afastado a ocorrência de prescrição intercorrente, observa-se que não houve enfrentamento específico da tese jurídica central suscitada pela parte executada, consistente na incidência do prazo prescricional trienal aplicável às cédulas de crédito rural, o que evidencia fundamentação sucinta.

Todavia, a anulação da decisão não se mostra necessária.

A
controvérsia devolvida a esta instância recursal é exclusivamente de direito e encontra-se suficientemente instruída com os elementos constantes dos autos, sendo plenamente possível o exame direto da matéria por este Tribunal.

Nessa perspectiva, impõe-se a aplicação da Teoria da Causa Madura, prevista no art. 1.013, § 3º, inciso III, do Código de Processo Civil, que autoriza o julgamento imediato do mérito quando o processo estiver em condições de pronto julgamento.

Dessa forma, eventual vício de fundamentação resta superado, passando-se à análise do mérito recursal.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLZIEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da ocorrência de prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial.

A
Cédula Rural Pignoratícia
se submete ao prazo de prescrição trienal, nos termos do art. 44 da Lei nº 10.931/2004, combinado com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66), aplicável por analogia.

De igual forma, da jurisprudência do
STJ:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA7DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1.Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de
Genébra
, que
prevê o prazo prescricional de3(três) anos a contar do vencimento da dívida
. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1992331 MG 2021/0312695-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/03/2023).

E por este Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO TRIENAL – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO SOMENTE COM A CITAÇÃO VÁLIDA – CITAÇÃO REALIZADA APÓS O PRAZO LEGAL – PRECEDENTES DO STJ – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O prazo prescricional aplicável à cédula rural hipotecária é trienal, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66), combinado com o art. 60 do Decreto-Lei nº 167/67.

Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, a simples propositura da ação de execução não interrompe a prescrição, salvo se seguida de citação válida dentro do prazo prescricional, nos moldes do art. 219, §1º, do CPC/1973.

A interrupção da prescrição cambial, por força do art. 71 da Lei Uniforme de Genebra, produz efeitos estritamente pessoais, não se estendendo aos demais coobrigados, ainda que solidários,afastando-se, assim, a aplicação do art. 204, §1º, do Código Civil.

A ausência de comprovação de culpa exclusiva do aparelho judiciário pela demora na citação afasta a incidência da Súmula 106 do STJ, sobretudo diante da ausência de diligência eficaz por parte da exequente.

(N.U 1031876-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 23/07/2025,
Publicado
no DJE 30/07/2025).

N
o caso, verifica-se que a execução foi ajuizada em 16/08/2012
(Id.
60337647
, fls. 11)
, tendo a relação processual sido validamente constituída com a citação do executado em 27/11/2014
(Id.
60337647
, fls. 46)
.

Posteriormente, foi realizada
a primeira
tentativa de localização de bens penhoráveis, a qual restou infrutífera, conforme certidão lavrada em 02/06/2016
(Id.
60337655
, fls. 37)
, ocasião em que não foi possível proceder à constrição dos bens indicados. Em razão disso, o exequente foi intimado, em setembro de 2016
(Id.
60337655
, fls. 42)
, para se manifestar acerca da diligência negativa, momento em que tomou ciência da inexistência de bens passíveis de penhora.

Todavia, tal circunstância, por si só, não enseja a suspensão automática do processo
.
A
suspensão da execução com fundamento no art. 921, III, do Código de Processo Civil depende de decisão judicial expressa, não se operando de forma automática pela mera tentativa infrutífera de localização de bens.

No caso, não há qualquer decisão formal determinando a suspensão do feito, tampouco intimação específica nesse sentido, razão pela qual não se instaurou o regime jurídico previsto no art. 921 do CPC, que condiciona o início da prescrição intercorrente à prévia suspensão processual.

Ademais, tratando-se de processo iniciado antes da vigência da Lei nº 14.195/2021, e inexistindo situação de suspensão anteriormente consolidada, aplica-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a nova disciplina da prescrição intercorrente não pode retroagir para alcançar períodos pretéritos de forma prejudicial ao credor.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CPC/2015. NOVO REGIME JURÍDICO INTRODUZIDO PELA LEI N. 14.195/21. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
[...]
2. O propósito recursal consiste em dizer se o novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei n. n. 14.195/21 pode ser aplicado retroativamente.

3. Inovando em relação ao CPC/1973, o CPC/2015 passou a disciplinar, expressamente, o instituto da prescrição intercorrente, erigindo o seu regime jurídico próprio, sobretudo, nos
arts
. 921 a 923.

4. De acordo
com o art. 921, inciso III e §1º do CPC/2015, a execução deverá ser suspensa quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, pelo prazo de um ano, durante o qual também se suspenderá a prescrição.

5. Nos termos da redação original do art. 921, §4º, do CPC/2015, decorrido o prazo de suspensão de um ano sem manifestação do exequente, começaria a correr o prazo de prescrição intercorrente.

6. A Lei n. 14.195/2021 introduziu importantes alterações na disciplina da prescrição intercorrente, alterando o §4º do art. 921 do CPC/2015, que passou a prever que o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º do mesmo dispositivo legal.

7. A partir da entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, ao contrário do que se verificava na redação original do código, não há mais necessidade de desídia do credor para a consumação da prescrição intercorrente, cujo prazo iniciará automaticamente.

8
. O novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei n. 14.195/21 não pode ser aplicado retroativamente, mas apenas: a) aos novos processos ou àqueles em que a execução infrutífera for posterior à nova lei; e b) aos processos anteriores à nova lei no qual ainda não tenha sido determinada a suspensão da execução.
[...]
(REsp n. 2.090.768/PR, relatora Ministra Nancy And
righi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2024,
DJe
de 14/11/2024.)

Ainda que, por hipótese, se adotasse como marco inicial a tentativa infrutífera de constrição patrimonial ocorrida em 02/06/2016, não se verifica o decurso do prazo prescricional.

Isso porque o exequente promoveu o regular impulsionamento do feito ao requerer, em 27/05/2019, a realização de pesquisa patrimonial por meio do sistema BACENJUD
(Id.
60337662
, fls. 6)
, antes mesmo do escoamento do prazo trienal. Tal requerimento constitui providência concreta e idônea voltada à satisfação do crédito, evidenciando a ausência de inércia da parte credora.

Após esse requerimento, observa-se que o processo permaneceu sem andamento útil por determinado período, vindo a ser posteriormente submetido à migração para o sistema eletrônico, com retomada apenas em 2022
(Id.
94386402
)
.

Entretanto, essa paralisação não pode ser imputada ao exequente, pois decorreu de circunstâncias inerentes ao funcionamento do próprio Poder Judiciário, notadamente relacionadas à tramitação interna dos autos e ao processo de digitalização.

Nessa perspectiva, incide, por analogia, o entendimento consagrado na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
a demora na prática de atos processuais por motivos inerentes ao aparato judicial não pode prejudicar a parte que atuou diligentemente.

Dessa forma, ainda que se reconheça, em tese, a possibilidade de configuração da prescrição intercorrente nos moldes delineados pela jurisprudência superior, não se verifica, no caso, a inércia qualificada do exequente por prazo superior ao prescricional, requisito indispensável para sua configuração.

Assim, não há falar em prescrição intercorrente, devendo ser mantida a decisão agravada.

Pelo
exposto
, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026